Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-23.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-23.2022.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES E HARMÔNICAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. EXPRESSIVIDADE DO PREJUÍZO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS DUAS MODULADORAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800121-23.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:

EDUARDO DE SOUZA LIMA (Defensoria Pública,)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por Eduardo de Souza Lima, visando desconstituir a r. sentença proferida em 21.03.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital/Pa, que o condenou como incurso no crime de furto, nos termos do art. 155,
caput
, do CP, fixando
pena em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão inicialmente em regime semi-aberto e 10 (dez) dias-multa
, sendo incabível a substituição de pena (art. 44, III, do CPB) e sursis (art. 77, do CPB).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 04.03.2022 (id 13541814) e recebida na data de 04.03.2022 (id 13541815). Citado, o APELADO apresentou resposta à acusação e o processo seguiu sua marcha processual regularmente até que sobreveio sentença condenatória fixando-lhe a pena acima descrita (id 13541849).

Inconformado, interpôs tempestivamente a presente Apelação (ID 14816996) pleiteando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a absolvição por alegada ausência de provas que justifiquem a autoria. Por fim, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Instado a se manifestar, em contrarrazões, o
Parquet
emitiu parecer pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, a confirmação da sentença (ID 15016214).

Em 10.07.2023 os autos vieram-me conclusos e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 03.08.2023 opinou pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação para reforma da dosimetria da pena (ID 15419041).

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque presentes as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
error in judicando
no juízo de valor acerca da materialidade

Em suas razões, a defesa tece conceitos acerca do ônus da prova na dialética processual em âmbito penal, afirma que sua responsabilidade é de competência de quem acusa, e que não há provas suficientes para subsidiar o decreto condenatória dada a alegada fragilidade e incoerência do material probatório constante dos autos e finaliza sustentando que “somente a prova robusta e escorreita de qualquer dúvida é capaz de embasar uma decisão condenatória como a que ora se ataca, uma vez que na dubiedade ou insegurança em sua produção, deve militar em favor do acusado o princípio do
in dubio pro reo
”.

Posteriormente, aduz que a materialidade delitiva reside unicamente no depoimento do esposo da vítima, o qual não teria presenciado os fatos.

Contudo, a referida tese não merece prosperar.

A princípio, a defesa se arrima em conceitos e elementos genéricos para tentar desconstituir um julgado calcado em elementos de prova robustos e concretos. Não aponta nenhuma ilegalidade, vício, ou qualquer motivo capaz de invalidar as provas produzidas durante a instrução processual.

A seguir afirma que os fatos e as testemunhas se restringem a mencionar apenas que viram “uma pessoa correndo” motivo pelo qual resolveram abordar o indivíduo.

A denúncia assim relata (id 13541814):

Consta nos autos do Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta de 00h:30min, nas imediações do prédio residencial “água de março”, localizado na Avenida Almirante Barroso entre as Avenidas Ceará e Antônio Baena, bairro do Marco, quando policiais militares em rondas ostensivas na VTR PM 02209, perceberam o alarme de um carro disparando, momento em que observaram o suspeito correndo, logo sendo alcançado na Travessa das Mercês, embaixo de um carro escondido. O criminoso furtou uma bolsa preta no interior de um veículo, tendo para tanto quebrado o vidro do carro da vítima Dario Pinheiro para efetivar o crime. Assim, através da placa do carro, os policiais encontraram a vítima, que reconheceu seus pertences constantes da sua bolsa preta e outros pertences veiculares contidos na bolsa. O denunciado foi apresentado na Seccional Urbana da Sacramenta para providencias cabíveis. Vale ressaltar que o denunciado utilizava tornozeleira eletrônica por outro crime e que em tom de deboche disse que já foi preso diversas vezes e logo estaria em liberdade.

Pela narrativa, percebe-se que não somente viram o APELANTE correndo, como também o flagraram escondido debaixo de um carro de posse dos pertences furtados do interior do veículo que teve sua vidraça quebrada, o que ocasionou o acionamento automático do alarme.

É muito comum nos processos penais, a defesa tentar desconstituir o julgado sustentando a invalidade do depoimento dos policiais responsáveis pela ação policial, a prisão do acusado etc etc, todavia é comum também não apresentarem elementos concretos que os invalide.

Na espécie, o depoimento dos policiais em sede policial (id 13541776) foi confirmado em âmbito judicial e não apresentam contradições ou quaisquer outros elementos que os desacredite, sendo prova idônea porque rica em detalhes, segura e em consonância com outros elementos de prova constantes dos autos, inclusive com os demais depoimentos prestados em delegacia e durante audiência judicial, em especial, da vítima Dário Pinheiro Tavares da Silva, que reconheceu imediatamente a bolsa contendo os seus pertences furtados do interior do veículo.

Da análise do caderno processual, de pronto verifico que há elementos de prova suficientes para corroborar a sentença condenatória, ressaltando ainda que a certidão de antecedentes criminais do APELANTE não lhe é nada favorável (id 13541809).

Portanto, entendo plenamente comprovado nos autos que o autor do furto foi o APELANTE. A materialidade está plenamente comprovada nos autos do inquérito policial, no Auto de Flagrante, no Termo de Apreensão e Entrega dos Objetos e nas declarações prestadas pelas vítimas e demais testemunhas.

Assim, incabível o acolhimento do pleito concernente à absolvição do acusado, ora recorrente.

Da atipicidade material - princípio da insignificância

A defesa alega que o APELANTE condensa todos os requisitos para o reconhecimento e a aplicação do Princípio da Insignificância, quais sejam a mínimo ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade/ da lesão provocada:

Destarte, não há olvidar-se que no caso em questão seja acatada a tese da irrelevância material da conduta em estudo, mormente porquanto: (a) a res furtiva é financeiramente inexpressiva; (b) não há qualquer relato que a conduta do Acusado tenha provocado consequências danosas à vítima; (c) inexistiu violência na conduta; (d) o patrimônio da vítima não foi, nem será afetada com pretensa subtração do insignificante bem que foi recuperado, dessa forma, o acusado EDUARDO DE SOUZA LIMA seja absolvido, com base no princípio da insignificância.

Para que seja legítimo o afastamento da tipicidade material com fundamento na insignificância da lesão, devem ser observados, de forma concomitante, todos os citados elementos.

No caso em exame, forçoso reconhecer que a lesão jurídica não pode ser entendida como inexpressiva diante da avaria por ele causada ao veículo, que teve o seu vidro traseiro quebrado, demandando substituição.

Desta feita, não há como ignorar o elevado prejuízo obviamente experimentado pela vítima, que se viu obrigada a providenciar a substituição do
vidro
do veículo arrombado para a retirada dos pertences que estavam em seu interior e flagrados na posse do APELANTE.

Portanto, rejeito a tese aventada.

Do erro na dosimetria da pena-base

Aduz que não há qualquer justificativa legal e idônea para o aumento da pena a partir do mínimo legal, tendo por base as justificativas utilizadas na sentença recorrida.

À defesa assiste razão em parte.

Em sua fundamentação, o magistrado negativou dois vetores judiciais, quais sejam a existência de antecedentes e circunstâncias do crime, utilizando como argumento o registro de antecedentes criminais e o dano sofrido pela vítima, respectivamente.

Ora, o fato de apresentar apenas
um
antecedente é irrelevante para o direito penal, haja vista que o ordenamento jurídico não estabelece o conceito de primário e bons antecedentes baseado na quantidade de antecedentes. Portanto, é irretocável a valoração do juízo
a quo
.

Quanto à circunstância judicial, verifico que a fundamentação relacionada ao fato de a vítima ter experimentado prejuízo não foi devidamente acertada, mas nada impede que nesta instância seja realizada a correta fundamentação, o que faço utilizando-se do fato de que o delito foi perpetrado durante o horário de repouso noturno. Portanto, mantenho a valoração negativa da moduladora em questão.

Considerando a pena-base de 1 (um) ano prevista para o crime de furto e adotando a fração de 1/6 (um sexto) para cada moduladora negativada (antecedentes e circunstâncias judiciais), procedo à redução da pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semi-aberto, nos termos do art. 155,
caput
, do CPB c/c os arts. 44, III e art. 77, ambos do CPB)

D
iante de todo o exposto acima, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para
reduzir a pena para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semi-aberto, nos termos do art. 155,
caput
, do CPB c/c os arts. 44, III e art. 77, ambos do CPB),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024